Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744613-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que se manteve filiado à associação agravada apenas até 19/8/14, consoante notificação extrajudicial, razão pela qual é indevida a cobrança ora objeto de cumprimento de sentença, referente ao período de agosto de 2014 a agosto de 2018. Aduz que o acórdão exequendo reconheceu a abusividade da conduta da agravada em negar ao agravante a sua desfiliação, ressalvando que o efetivo desmembramento do imóvel poderia ser discutido em ação própria. Afirma que ajuizou ação visando ao reconhecimento de sua desfiliação, fato que entende caracterizar causa extintiva ou modificativa da obrigação, ante a elevada probabilidade de que seja reconhecida a ausência de fundamento para a presente cobrança. Sustenta estar caracterizado o perigo de dano de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de expropriação do imóvel dado em garantia, que é o único de que o agravante dispõe para saldar o débito. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a paralisação do cumprimento de sentença até o julgamento da ação declaratória no 0719906-78.2019.8.07.0007. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal, uma vez que, em análise prefacial, não parece viável que a decisão final a ser proferida na citada ação declaratória venha a desconstituir a exigibilidade das contribuições ordinárias a que o agravante foi condenado na ação de cobrança de origem, já tendo o ocorrido o trânsito em julgado. Consoante destacado no acórdão que deu parcial provimento ao recurso do ora agravante (ID 67864134 dos autos de origem, no 0025146-31.2015.8.07.0007), considerou-se que o agravante está obrigado ao pagamento das contribuições ordinárias até que seja ultimado o efetivo desmembramento do imóvel. Tal questão depende de acordo entre as partes ou do resultado da ação declaratória já proposta, que veio a ser extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada, e aguarda o julgamento de apelação (autos no 0719906-78.2019.8.07.0007). Ocorre que a desfiliação do agravante, em relação à associação de moradores agravada, ao menos à primeira análise, não depende tão somente da manifestação da sua vontade, mas da efetiva mudança da posição do portão de acesso ao “condomínio”, bem como da cessação do gozo de quaisquer dos serviços prestados pela agravada aos seus associados, como debatido no acórdão em comento. Assim, em princípio, não há plausibilidade na tese de que o eventual reconhecimento do direito do agravante de não ser compelido a se manter associado possa surtir efeitos retroativos à data da notificação extrajudicial, de modo a caracterizar causa modificativa ou extintiva da obrigação reconhecida no título judicial exequendo, protegido pela imutabilidade da coisa julgada. Por outro lado, não está demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no que concerne ao risco de expropriação do imóvel em questão, pois este sequer foi penhorado, como se vê da decisão agravada, que determina que os atos constritivos se realizem após a sua preclusão (ID 20283566, pág. 162). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator